Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729583-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA AGRAVADO: THALES VIANA DA CUNHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA GRASIELA DA MATA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos do processo n° 0715764-98.2021.8.07.001, que conta com o seguinte teor (Id. 101757406 dos autos de origem): Vistos etc. THALES VIANA DA CUNHA e CEC – CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA LTDA ME propõem a presente ação em face de PRISCILA GRASIELA DA MATA. Sustentam que o primeiro requerente e a requerida foram casados e são sócios da sociedade requerida. Contudo, a ré vem realizado uma gestão negligente da sociedade. A ré não presta contas ao autor. A ré utiliza as receitas da sociedade para custeio de despesas pessoais ou para transferências para sua conta pessoal. A ré vem adulterando as contas da sociedade, diminuindo o faturamento e aumentando as despesas fraudulentamente. A ré contraiu empréstimos desnecessários à sociedade. A ré demitiu funcionários sem relevante razão. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência, o imediato afastamento da ré da administração da empresa. Ao final, requer a exclusão da ré dos quadros sociais. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A parte autora pede, a título de tutela de urgência, o afastamento da ré da função de administradora da sociedade requerente. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). No caso concreto, a parte autora alega que a ré vem realizado uma gestão negligente da sociedade. A ré não presta contas ao autor. A ré utiliza as receitas da sociedade para custeio de despesas pessoais ou para transferências para sua conta pessoal. A ré vem adulterando as contas da sociedade, diminuindo o faturamento e aumentando as despesas fraudulentamente. A ré contraiu empréstimos desnecessários à sociedade. A ré demitiu funcionários sem relevante razão. O documento de ID. 101533925 comprova que a ré, de fato, é a única administradora da sociedade requerente. Verifico que na ação no 0710618-81.2020.8.07.0004 (ação de exigir contas) a ré foi condenada a prestar contas da sua gestão frente à empresa requerente, o que pressupõe o inadimplemento administrativo da sua obrigação enquanto gestora. Da mesma forma, na ação no 0709182-87.2020.8.07.0004 (ação de divórcio) foi decretada a quebra dos sigilos bancários da ré e da sociedade requerente, tendo em vista indícios de confusão patrimonial consistentes em transferências bancárias variadas entre as contas da sociedade e da sócia. Tenho, portanto, que há indícios de má gestão por parte da ré frente à empresa requerente, o que justifica o seu afastamento da função e a nomeação de um administrador judicial à empresa. Sobre o tema, reza o CC: “Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.” Tenho que a nomeação de um terceiro, alheio ao litígio familiar, seja a melhor solução tanto para a empresa quanto para os demais interessados, acautelando os interesses de todos os envolvidos. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para nomear um administrador judicial provisório para a sociedade empresária CEC – CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA LTDA ME. À Secretaria para que indique profissional, preferencialmente contador ou administrador de empresas, para o desempenho do encargo. Após, intime-se o nomeado para assinar o termo de compromisso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir de quando estará investido para a prática de todos os atos da função. Assinado o termo de compromisso, oficie-se à Junta Comercial para averbação da sua nomeação à margem da inscrição da sociedade, ficando a requerida automaticamente destituída das suas funções. Caberá ao administrador provisório praticar os atos inerentes à gestão da empresa (artigo 1.015 do CC), prestando contas quanto lhes forem exigidas (artigo 1.020 do CC). A remuneração do administrador judicial provisório será fixada com base nas informações prestadas pelo próprio, ao assumir as suas funções, e levará em conta os critérios do artigo 24, §1o, da Lei 11.101/05 e o faturamento mensal da empresa a ser administrada. Por fim, analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC/NUPMEC. Designe-se a data da solenidade. Com a data, intime-se a parte autora e cite-se a ré. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo de defesa da ré, a partir da data daquela solenidade, sem necessidade de nova intimação. A agravante se investe contra a decisão recorrida, pleiteando, desde logo, a suspensão de seus efeitos. Para tanto, sustenta que: o juízo de origem é territorialmente incompetente para processar a demanda, nos termos do art. 53 do CPC; que subsiste prevenção do Juízo da Vara Cível do Gama para conhecer e decidir a controvérsia, em face de outro processo anteriormente ajuizado pelo ora agravado; que o agravado é “agressor de mulher”, eis que teria agredido a agravante, sendo este o motivo para que tenha se afastado da sociedade empresária; que não houve recusa da agravante me permitir o acesso ao agravado das contas da empresa, inclusive porque o recorrido não teria juntado aos autos qualquer documento que comprovasse tal recusa; que “não há nenhuma irregularidade em pagar despesa pessoal com lucro da empresa, eis que foram pagas com valores que são de direito da própria Agravante”; que se fosse “considerar a completa impossibilidade de retirada de valores da empresa seria inviabilizada a própria administração da mesma”, mesmo porque “os filhos do Agravado sobrevivem através dos valores advindos de mencionada atividade empresarial”; que não há irregularidades nas contas da sociedade e que o agravado se vale de narrativas fantasiosas para prejudicar a recorrente; que o setor educacional foi um dos mais prejudicados com a pandemia; que estão ausentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada pelo recorrido. Requer, deste modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com “a determinação para a que seja garantido a Agravante o direito de exercer o cargo de administradora da empresa Centro Educacional da Criança LTDA-ME”. No mérito, pede a confirmação da liminar com o provimento do recurso. Aos autos vieram guia de custas (29007333) e comprovante de pagamento (Id. 29007334). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência pleiteada nos autos de origem (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie, daí porque conheço do recurso. Não é caso, contudo, de deferir o efeito suspensivo ao agravo, por não vislumbrar, neste juízo inicial de cognição sumária, os requisitos indispensáveis à concessão da medida, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a Resolução n° 23/2010 deste Tribunal de Justiça estabeleceu a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, dispondo lhe competir, entre outros, os feitos que tenham por objeto exclusão de sócios de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas (art. 2°, inc. IV), de tal modo que o juízo de origem é competente para conhecer e decidir a controvérsia, já que a pretensão do ora recorrido, conforme disposto na própria decisão questionada, objetiva, entre outros pontos, excluir a agravante do quadro societário. Logo, não há falar em incompetência. De outro lado, o Juízo singular, em análise dos autos, considerou existentes indícios de má gestão por parte da agravante, ante possível confusão patrimonial, o que justificaria o seu afastamento da função e a nomeação de um administrador judicial à empresa, cabendo destacar que, a despeito de refutar o fundamento invocado pelo juízo de origem, a própria agravante reconhece que se utiliza de valores da sociedade para custeio de despesas pessoais, não havendo maiores esclarecimentos, tampouco provas, acerca dos registros contábeis de tais retiradas, mormente a que título. Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade flagrante na decisão recorrida, capaz de justificar o pretendido efeito suspensivo, revelando-se, na verdade, prudente a compreensão do Juízo singular em determinar um administrador diverso de qualquer dos litigantes, ante a necessidade de efetivamente aferir a realidade da gestão empresarial, preservando, deste modo, o próprio interesse de ambas as partes. De mais a mais, não possui relevância para o julgamento da presente controvérsia o fato de o recorrido ser, supostamente, “agressor de mulher”, eis que não se discute nestes autos violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive por não ser o colegiado, nem mesmo, competente para conhecer de tal questão. A controvérsia dos autos é de natureza eminentemente empresarial, envolvendo, única e exclusivamente, suposta má-gestão do sócio-administrador da sociedade empresária. Por fim, observo que nenhum dano concreto, mormente de caráter irreparável, foi demonstrado pela recorrente para amparar o pedido de efeito suspensivo, de modo que, igualmente ausente a probabilidade provimento do recurso, descabe a concessão da medida pleiteada. Isto posto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora